Tribunal: TJDFT
Processo: 0004909-60.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0004909-60.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRÔ DF EMBARGADO: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA DESPACHO Não obstante a decisão monocrática de procedência da reclamação ajuizada pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRÔ/DF (ID 12670073, p. 3/20) em desfavor do acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura deste TJDFT (ID 12670054), em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que em 30/6/2020, a Primeira Turma daquela Corte Suprema, por maioria, deu provimento ao agravo regimental para julgar improcedente a ação. Assim, revela-se prudente aguardar o desfecho da Reclamação 29.637/DF perante o STF, para, subsistindo o interesse da embargante, apreciar os embargos de declaração de ID 12670056 (p. 1/5). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019